Tribunal: TJDFT
Processo: 0716766-38.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. TAXAS E TARIFAS APLICÁVEIS. VALIDADE DA TARIFA DE CADASTRO. SEGURO PRESTAMISTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1.Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, não conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo réu/recorrente contra sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar rescindido o seguro prestamista firmado entre as partes e condenar o recorrente a pagar para a recorrida a quantia de R$ 30.548,73, a título de ressarcimento do prêmio do referido seguro prestamista, a ser corrigida monetariamente pelo INPC, desde a presente sentença com juros legais de 1% a.m., a contar da citação (art. 405 do CC).
3. Alega, como razões de reforma da sentença, que o Juízo a quo entendeu que uma vez que a recorrida não tem interesse na cobertura do seguro, é seu direito enquanto consumidora rescindir o referido contrato de seguro. Não havendo óbice para que tal pleito seja deferido. Afirma que é sempre respeitada a liberdade do consumidor quanto à decisão de contratar ou não o seguro. O seguro foi oferecido à recorrida, no momento da contratação do empréstimo. Não existe um contrato de seguro separado. A recorrida escolheu o contrato com o seguro. Portanto não há de se falar em devolução descontados, pois, no período houve a contraprestação (cobertura). A recorrida poderia ter solicitado o cancelamento do seguro na Central de Atendimento da Aliança do Brasil ou nas Agências do Banco do Brasil.
4. Reitera que não é o caso de venda casada, a contratação do Seguro Prestamista é opcional. Não é condicionante à liberação do empréstimo, e a opção pela não contratação do seguro não prejudica a concessão de crédito ao cliente. Portanto, não há de se falar em devolução de dinheiro, uma vez que houve a contraprestação no período discutido. Requer a reforma da sentença.
5. A recorrida, em contrarrazões, esclarece que para receber o valor do seu empréstimo consignado teve que assinar um seguro prestamista obrigatório. Não foi orientada pelo recorrente sobre o que seria, ou se poderia fazer o seguro em outra instituição, apenas foi explicado que era obrigatório. Caracterizando, assim, a venda casada. Requer a manutenção da sentença.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
7. Compulsando os autos verifico que a inicial consta como autora: Angelina Aureliano e réu: Banco do Brasil S.A. Porém, o contrato de empréstimo consignado foi celebrado entre a autora e a Caixa Econômica Federal, ID 28380196, pág. 1/10.
8. Diante do exposto, o Recorrente é parte ilegítima para figurar como parte no presente feito.
9. RECURSO NÃO CONHECIDO. Sentença reformada para EXTINGUIR O PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do inciso VI do Art. 485 do Código de Processo Civil.
10. Sem condenação em honorários advocatícios, por ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.